Tribunal: TJSP
Processo: 2013808-43.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Tutela cautelar antecedente a ação principal. Tutela provisória. Rediscussão da matéria. Nítido caráter infringente. Ausência dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão que analisou todos os temas expostos nos autos. EMBARGOS REJEITADOS.